Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703276-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA DE ALMEIDA MOREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (PJe no 739811-87.2019.8.07.0001) ajuizada pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA., indeferiu pedido de tutela de urgência na qual se pretendia que o réu retirasse o nome da autora do cadastro de devedores inadimplentes e, também, determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que em anterior ação obteve provimento judicial que impôs ao Banco réu a obrigação de limitar os descontos para pagamento de empréstimos em folha de pagamento e na conta corrente em 30% dos rendimentos da agravante. Indica que desde então os débitos contraídos com o banco vêm sendo pagos nos termos da decisão judicial. Não obstante, o Banco agravado ajuizou execução para cobrança dos débitos relativos à dívida que fora objeto da outra ação judicial, bem como promoveu a negativação do nome da autora. Aponta também equívoco na determinação de adequação do valor da causa, porquanto, segundo alega, a pretensão é meramente indenizatória e o referido valor tem como base a montante vindicado. Afirma a presença dos pressupostos legais para requerer a liminar antecipatória recursal para que afastada a determinação de emenda, bem como que seja deferida a tutela de urgência negada na instância de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Preparo constante nos IDs 14189675 e 14189676. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se apenas em parte os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à duas questões: a) verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação à ré de exclusão o nome da autora do cadastro de devedores inadimplentes e b) adequação do valor da causa. Quanto à tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A pretensão do recorrente está lastreada em acórdão que restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO CONJUNTA A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA COM ABATIMENTO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 603/STJ. CANCELADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça será indeferido se não houver elementos nos autos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão, é o caso dos autos (CPC, art. 99, § 2o). 2. A decisão contrária ao interesse da parte não é suficiente para macular a sentença. Uma vez posta suficiente fundamentação que embase o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. 3. A soma das consignações não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor (LC 840/2011, art. 116, § 2o). 4. Há previsão normativa de limitação de descontos de empréstimos bancários ao percentual de 30% dirigida à consignação em folha de pagamento, o STJ consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, e tendo em vista a natureza alimentar dos salários, referido limite também se aplica aos descontos em conta corrente. 5. O cancelamento da Súmula 603 do STJ permite o entendimento segundo o qual os descontos em conta corrente são possíveis desde que, quando somados a eventuais descontos de outros empréstimos, não ultrapassem 30% do salário líquido do correntista. 6. Rejeitadas as preliminares. Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença de mérito e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao banco apelado que os descontos efetivados em folha de pagamento e em conta corrente da apelante, somados, limitem-se a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. 6.1 Invertidos os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. (Acórdão 1179878, 07054693320188070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do referido acórdão, extrai-se a parte final da fundamentação e do dispositivo o seguinte trecho: Importante frisar que a referida limitação não desobriga a devedora, ora apelante, do pagamento da dívida adquirida, mas apenas permite que os descontos, somados, sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, alongando-se, dessa forma o prazo de pagamento dos valores devidos. Ante o exposto, REJEITO as preliminares, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para fins de reformar a sentença de mérito e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao banco apelado que os descontos efetivados em folha de pagamento e em conta corrente da apelante, somados, limitem-se a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. Inverto os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. (sem o destaque no original) Não obstante o dispositivo do acórdão não estabeleça objetivamente a obrigação de reescalonamento do débito com o alongamento do prazo para pagamento do débito, tal como explicitado no parágrafo com o trecho em destaque, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. A simples limitação do valor das parcelas a serem descontadas na conta corrente e na folha de pagamento sem o reescalonamento da dívida, ensejaria o inadimplemento contratual por parte do devedor, em face do não pagamento integral das parcelas pactuadas, ensejando, em consequência, conforme normalmente previstos nas cláusulas contratuais, o vencimento antecipado do débito e a execução da dívida. Assim, o vencimento antecipado da dívida e a possibilidade de sua execução pelo total do débito tornaria inócuo o escopo da prestação jurisdicional que reconhecera o direito do consumidor em assegurar que os empréstimos contratados sejam pagos em parcelas compatíveis com os seus rendimentos e sem comprometer-lhe a subsistência. Nesse sentido, não se mostra em consonância com o princípio da razoabilidade admitir a possibilidade de execução de contrato que por força de decisão judicial transitada em julgado esteja sendo pago em desacordo com os termos pactuados. Na decisão que indeferiu a pretensão liminar (ID 14192857 – págs. 49-50), restou consignado a ausência do acórdão que ampara a pretensão do autor e que a negativação está lastreada em contrato diverso da ação anteriormente proposta pelo autor. Contudo, em consulta aos autos de origem, extrai-se que que o referido acórdão instruiu a petição inicial e que a execução e a negativação referem-se a um dos contratos (Cédula de Crédito Bancário no 14779394 – também identificado pelo Código de Contrato 007453749) o qual foi objeto de decisão judicial que determinou a limitação das parcelas consoante acórdão acima transcrito. Nesse contexto, verifico plausibilidade quanto ao direito vindicado bem como o grave dano, decorrente da negativação por dívida que está sendo paga em valores menores do que pactuados em razão de determinação judicial. Quanto ao pedido de que seja afastada a determinação de emenda para adequação do valor da causa, constata-se que os pedidos constantes na ação originária estão assim elencados, verbis: Diante do exposto, a autora requer: a) Preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça, haja vista a impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência, conforme faz prova dos comprovantes de renda e despesas anexos; b) Ainda em sede de preliminar, a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, obrigando o requerido a retirar o nome da autora do cadastro de devedores inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, haja vista a natureza indevida da cobrança e da negativação, situação em que deve ser fixada multa Astreintes para compelir o cumprimento da decisão, tal como previsto no art. 84, § 4o, do CDC; c) No mérito, a total procedência da presente ação para declarar a inexigibilidade do crédito de R$ 89.413,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trezes reais) e seus respectivos acréscimos, cobrado indevidamente da autora, bem como confirmar a tutela de urgência e condenar o réu a indenizar a requerente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da cobrança e negativação indevidas. d) Que a parte ré seja condenada a pagar as custas e os honorários de sucumbência; e) Que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em no do Dr. Handerson Roberto de S. Almeida, OAB/DF 43.471, sob pena de nulidade. (sem o destaque no original) Conforme se infere, estão explicitados pedidos de declaração de inexigibilidade do valor de crédito no valor de R$ 89.413,00 e também a condenação indenizatória no valor de R$ 10.000,00 a o que faz incidir a regra do art. 292, incisos II, V e VI, do CPC[1], razão pela qual o valor da causa deve corresponder a soma das referidas quantas. Nesse ponto, se mostra escorreito o provimento judicial que, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, determinou de ofício a retificação do valor da causa, determinando a emenda para que se proceda o recolhimento das custas adicionais. Ante o exposto, DEFIRO apenas parcialmente o pedido de liminar recursal para conceder a tutela de urgência almejada para determinar ao BRB BANCO DE BRASILIA SA que proceda a exclusão do nome da autora KELLY CRISTINA DE ALMEIDA MOREIRA do cadastro de inadimplentes referentes ao débito da Cédula de Crédito Bancário no 14779394 – também identificado pelo Código de Contrato 007453749, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. A agravante fica desde já cientificada que o não atendimento da determinação judicial quanto à adequação do valor da causa com o respectivo recolhimento das custas adicionais poderá ensejar o indeferimento da petição inicial e a consequente revogação da presente liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a quem caberá às medidas necessárias para o cumprimento desta liminar. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2020 . Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; (...)